Tribunal: CARF
Processo: 10880.689616/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689616/2009-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.073 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMERCIAL E IMPORTADORA CENTER SPORT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam tomadas as
providências delineadas no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Márcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Cuidam os autos de Declaração de Compensação - Dcomp, crédito decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior, arrecadado em 13/01/2006, referente ao período de
apuração de 31/12/2005, código de receita 5856, no valor de R$ 56.113,84, com
débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade alegando que:
É cristalino que o valor de ICMS destacado na nota fiscal é para simples registro
contábil fiscal, em hipótese alguma deve ser incluído na base de cálculo da Cofins.
Por isso, consoante a melhor doutrina Pátria e o STF, não resta qualquer dúvida que faz
jus à restituição da Cofins incidente sobre o ICMS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689616/2009-58
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.689616/2009-58

Pelo exposto, requer seja reformado o despacho decisório e suspensa a exigibilidade dos
valores compensados.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da admissibilidade do Recurso

Para o conhecimento do Recurso Voluntário e apreciação da matéria de
insurgência da Recorrente é imperioso que sejam cumpridos os requisitos formais de
admissibilidade. Importa apreciar a legitimidade de quem interpõe o Apelo por meio de
documento de identificação. É possível aferir que o signatário da peça recursal não apresenta o
documento de identificação profissional obrigatória.
Vale menção ao que diz o artigo 76 do Código de Processo Civil:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

Na ocorrência de vício na representação processual a unidade preparadora deveria
intimar a Recorrente para saná-lo, conforme o que dispõe o Código de Processo Civil e também
o entendimento desta Corte, sumulado no enunciado n. 129:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve
ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.

Neste sentido, entendo que deve o julgamento ser convertido em diligência para
que a unidade de origem proceda a intimação da Recorrente para sanar o vício de representação
conforme as seguintes providências:

a)
Que a Recorrente seja intimada para que o procurador signatário do
Recurso de e-fls. 45/63 apresente documento de identificação;
b)
Alternativamente, que o documento seja assinado digitalmente nas
formas e moldes das regras da RFB a respeito de documentos digitais;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.689616/2009-58

c)
Decorrido o prazo da intimação, com o sem providências da Recorrente,
que sejam os autos devolvidos a este Conselho para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital